Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731564-47.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO, VALDEMAR SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Instados a esclarecer o objeto da impetração em relação ao habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente (HCCrim 0731559-25.2024.8.07.0000), os impetrantes peticionaram para requerer a desistência da presente ação (id 63145452). Desse modo, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelos impetrantes e determino o arquivamento do feito, após as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator